Tribunal: STF
Processo: HC 207348
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigue e outro em favor de Willian de Barros Silva e Thiago de Barros Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 692.720/SP (evento 2). 
    Os Pacientes foram presos em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. (evento 3, fls 7-12). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 
    4. A prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I e IV, do CPP). Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘Há prova da materialidade pelo B.O. de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e laudo de constatação preliminar, que reconheceu tratar-se de "COCAÍNA", "MACONHA" e "CRACK" a droga apreendida (p. 19/28). Os indícios de autoria quanto ao autuado decorrem das alegações dos policiais que policiais miliares estavam em patrulhamento e receberam informações via denúncia anônima que o indiciado Willian, que é notório traficante da região de Osvaldo Cruz, estava traficando em grande quantidade na Região. Diante da informação a Força Tática realizou uma operação de cerco a região conhecida como “Picadão”. Ao chegaram na rua onde reside o indiciado Willian avistaram ele e o seu irmão o indiciado Thiago, também notório traficante da Região, em uma casa abandonada próxima a casa da mãe deles. O indiciado Willian ao avistar a Força Tática dispensou uma sacola nesta casa e correu para a casa da esquina que pertence a sua mãe, porém ele foi abordado na porta, o indiciado Thiago que estava na porta, também, correu para a casa de sua mãe e conseguiu entrar. A Força Tática solicitou a revista pessoal em ambos e nada fora encontrado com eles. Diante disso, a Força Tática solicitou que ambos fossem a casa abandonada juntamente com o patrulhamento, logo que adentraram nesta casa abandonada encontraram uma grande quantidade de entorpecentes. Ato contínuo solicitaram o Canil que encontrou o restante dos entorpecentes em um tanque no corredor e conduziram os flagranteados ao presente Plantão (fls. 02 e 03). Os autuados negaram autoria do crime (fls. 04/05 e 07/08). Vale observar que não há razão alguma no caso para que a palavra dos policiais seja colocada em dúvida. (...) Temos que, através do auto de exibição e apreensão que apenas de não ser expressiva a quantidade de drogas, constata-se diversidade de drogas (cocaína, maconha e crack), além do mais, foram apreendidos apetrechos utilizados para traficância, tais como balança de precisão e grande quantidade de microtubo/pino (fls. 14/16). De se mencionar que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se mostram insuficientes para o caso. (evento 3, fls. 9-11)
    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 2,4kg entre maconha, cocaína e crack), e a existência de antecedentes criminais são indícios de risco de reiteração criminosa, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública.’ (evento 3, fl. 4)
    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘No presente caso, a quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (6 tijolos de maconha, pesando 2.363,19g; 84 pinos de cocaína, pesando 69,81g; e uma pedra bruta de crack, pesando 16,37g) e a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico foram consideradas pelo Tribunal de origem para manutenção da prisão preventiva. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).’
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora